Tribunal: STF
Processo: Rcl 63521
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Amil Assistência Médica Internacional alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no processo n. 0002098-43.2017.5.09.0015, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, o ora beneficiário lhe prestava serviços como advogado autônomo. Alega que o órgão reclamado considerou ilícita a contratação civil sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise da alegação de violação ao julgamento da ADPF 324. 



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confira-se trecho do ato reclamado:



    A relação de emprego é extraída da conjugação de elementos apontados nos artigos 2º e 3º da CLT, a saber: subordinação jurídica, habitualidade, onerosidade, pessoalidade e prestação por pessoa física; a qual se configura independentemente das formalidades adotadas (princípio da primazia da realidade sobre a forma). O ônus da prova incumbe ao empregado, salvo se o empregador alegar fato obstativo ao direito pleiteado (artigo 818 da CLT).



    [...]



    No caso dos autos, ao admitir a prestação de serviços a seu favor, ainda que sob modalidade diversa de vínculo empregatício, a ré atraiu para si o encargo de provar a veracidade da tese alegada, a teor do que estabelece o artigo 818, II, da CLT, contudo, de tal encargo não se eximiu satisfatoriamente. 



    Incontroverso dos autos que o autor foi contratado pela ré no dia 10/8 /1995, para exercer o cargo de "Advogado Pleno", e teve o contrato de trabalho rescindido no dia 22/2 /2013 - já considerando o aviso prévio indenizado (CTPS de fl.36). 



    A reclamada trouxe aos autos "Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios" (fls.406/411), com datado de 1º de janeiro de 2013, tendo por objeto a prestação de serviços advocatícios e de assessoria, conforme a seguir:



    [...]



    Em que pese o ajustado pelas partes no "Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios", a prova oral, inclusive o depoimento da preposta da ré, deixou indene de dúvidas a continuidade na prestação dos serviços advocatícios, em idênticas condições, após a resilição contratual ocorrida em 2012.



    [...]



    Comprovado, portanto, que as funções exercidas pelo autor até 2012 não se alteraram com a celebração do contrato de prestação de serviços advocatícios em 2013, bem como a testemunha Andréia revelou que com a aquisição da Amil pela United Health Group houve diversas reestruturações, que implicou corte de custos e formalização de diversos contratos de prestação de serviços com pessoas que mantinham vínculo de emprego regido pela CLT, inclusive que a formalização do contrato de prestação de serviços advocatícios era condição para continuar a prestação do labor. 



    Desse modo, irreparável a decisão de primeiro grau que reputou fraudulento o Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios celebrado entre as partes em 2013 e, com fundamento no princípio da continuidade e primazia da realidade, declarou a nulidade do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios (artigo 9º da CLT), e reconheceu a unicidade contratual de 10/08 /1995 a 02/10/2017.



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial se afigura ainda mais intensa tendo em conta as peculiaridades do presente caso, em que inexiste vulnerabilidade técnica da parte beneficiária, a qual detinha conhecimentos suficientes para compreender os termos e implicações do acordo firmado. 



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente